Tribunal: STJ
Processo: 1086432-53.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211990 - DF(2025/0035002-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDISON PETRY
ADVOGADA
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - DF072462
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINIDTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO FEDERAL.
MARCO TEMPORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia jurídica consiste em saber se existe direito à
transposição de servidores admitidos pelo Estado de Rondônia entre
e
considerando o disposto no
da Lei
16/3/1987
31/12/1991,
art. 36
Complementar n.
e nas leis federais que regulamentaram o
do
41/1981
art. 89
ADCT.
2. O servidor admitido após a data da posse do primeiro governador
eleito, ocorrida em
apenas tem direito a apresentar o termo de
15/3/1987,
opção pela transposição se estiver abrangido pelos efeitos do
da LC n.
art. 36
que, ao criar o Estado de Rondônia, determinou a responsabilidade
41/1981,
da União pelas despesas com pessoal até o exercício de 1991, e preencher os
demais requisitos legais.
3. Considerando que o pedido de opção foi formulado em 10 de julho
de 2019, o recorrente, embora fosse policial militar alcançado pelos efeitos do
da LC n.
não possuía mais vínculo com a administração ao
art. 36
41/1981,
tempo do requerimento de transposição, tampouco requereu o direito no
prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
publicação do Decreto n.
ou de 30 (trinta) dias contados da data
8.365/2014,
da publicação do Decreto n. 9.324/2018.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 26b92ccf-7833-408d-b727-979252a93193

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 26b92ccf-7833-408d-b727-979252a93193

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211990 - DF(2025/0035002-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDISON PETRY
ADVOGADA
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - DF072462
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINIDTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO FEDERAL.
MARCO TEMPORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia jurídica consiste em saber se existe direito à
transposição de servidores admitidos pelo Estado de Rondônia entre
e
considerando o disposto no
da Lei
16/3/1987
31/12/1991,
art. 36
Complementar n.
e nas leis federais que regulamentaram o
do
41/1981
art. 89
ADCT.
2. O servidor admitido após a data da posse do primeiro governador
eleito, ocorrida em
apenas tem direito a apresentar o termo de
15/3/1987,
opção pela transposição se estiver abrangido pelos efeitos do
da LC n.
art. 36
que, ao criar o Estado de Rondônia, determinou a responsabilidade
41/1981,
da União pelas despesas com pessoal até o exercício de 1991, e preencher os
demais requisitos legais.
3. Considerando que o pedido de opção foi formulado em 10 de julho
de 2019, o recorrente, embora fosse policial militar alcançado pelos efeitos do
da LC n.
não possuía mais vínculo com a administração ao
art. 36
41/1981,
tempo do requerimento de transposição, tampouco requereu o direito no
prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
publicação do Decreto n.
ou de 30 (trinta) dias contados da data
8.365/2014,
da publicação do Decreto n. 9.324/2018.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDISON PETRY contra decisão de
minha lavra que deu parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (fls. 385-393).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do ora recorrente, em
acórdão assim ementado (fls. 194-195):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO
ART. 89
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

ADCT.
DA LC
VÍNCULO LABORAL COM EX-
ART. 36
41/1981.
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA ATÉ 31.12.1991.
1. A Emenda Constitucional no
conferiu nova redação ao
do
60/2009
art. 89
ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício
regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi
transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados
pelo disposto no
da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981, e
art. 36
aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela
transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os
direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de
diferenças remuneratórias”.
2. A redação dada pela EC no
ao
do ADCT englobou: a)
60/2009
art. 89
servidores municipais e militares que prestavam serviços ao ex-território federal de
Rondônia até a data de sua transformação em Estado (
); b) servidores
23/12/1981
civis e militares abrangidos pelo artigo 36 da LC
: i) servidores admitidos
41/1981
até a vigência da Lei n. 6.550, de 1978, e em exercício a
na
31/12/1981
Administração do Território Federal de Rondônia, com a ressalva de que o Estado
deveria absorver pelo menos 50% dos optantes ao novo quadro estadual (art. 18); ii)
todo o pessoal militar da polícia militar do território federal, que passou a constituir
a polícia militar do estado de Rondônia (art. 22) e iii) os servidores contratados pela
administração do território federal de Rondônia após a vigência da Lei 6.550/1978,
e em exercício até
(art. 29); c) os servidores do estado de Rondônia,
31/12/1981
regularmente admitidos entre a instalação do Estado e data da posse do primeiro
governador eleito (15.03.1987).
3. Esclareça-se que o
da LC
se refere aos servidores de que
art. 36
41/1981
tratam o parágrafo único do
e os arts. 22 e 29 da mesma Lei Complementar,
art. 18
ou seja, somente os servidores em exercício no Território Federal de Rondônia no
momento de sua transformação em Estado.
4. Em qualquer das hipóteses, a União ficou responsável pelo pagamento
de pessoal até o fim do exercício de 1991 (
– fim do decênio para
31/12/1991
pagamento das despesas com pessoal –
da LC
), inclusive dos
art. 35
41/81
servidores optantes do quadro de pessoal da Administração do Estado de Rondônia,
desde que estes tivessem ingressado no serviço até 31/12/1981.
5. Com a edição da
regulamentada pelos Decreto ns.
Lei 13.681/2018,
9.324, de 2 de abril de 2018, e 9.823, de 4 de junho de 2019, os servidores
aposentados e pensionistas dos regimes próprios dos Estados, inclusive os
amparados pelo
o da Emenda Constitucional no 79, de 2014, puderam migrar
art. 8
para os quadros da União e integrarão o Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos federais.
6.
, a parte autora possui direito à transposição, uma vez que
In casu
admitido antes de
Nesse sentido: A AC 0005619-03.2016.4.01.4100,
31/12/1991.
DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA
TURMA, P Je
PAG.
22/11/2022
7. Apelação da parte autora provida, para condenar a União a transpor a
parte autora aos quadros em extinção dos ex-Territórios Federais, uma vez que
admitida até
com fulcro no
do ADCT.
31/12/1991,
art. 89
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

8. A produção dos efeitos financeiros da transposição deve observar o
prazo prescricional e ter seu termo inicial fixado a partir: i) da data de 01/03/2014,
se integrante das carreiras de magistério, e de
para os demais servidores,
01/01/2014
se o termo de opção tiver sido feito durante a vigência do
o da
art. 2
ou ii) da data de publicação do ato de transposição, sendo
Lei no 12.800/2013;
incabível o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, se após esse
período. Esses valores deverão ser verificados em sede de liquidação de sentença.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 226-239).
Nas razões do apelo nobre, fundamentado no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
o ente federal alega violação dos arts. 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, c.c.
CF/1988,
o
incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC;
°, § 3o, da
art. 1.022,
art. 2
(art. 3o, § 3o, da
;
da Lei Complementar n.
Lei n. 12.800/2013
Lei n. 13.681/2018) art. 36
;
o da
e
o, § 3o, da
41/1981 art. 2
Lei n. 13.121/2015
art. 4
Lei n. 13.681/2018,
argumentando que (fls. 250-255):

No caso, havia omissão da Corte Regional no tocante a matérias essenciais
, no sentido de
ao deslinde do feito, bem como à jurisprudência trazida pela União
que o acórdão ampliou indevidamente os marcos legais para o reconhecimento do
direito à transposição, com base em norma que sequer trata do tema; o direito à
transposição é materializado em processo administrativo complexo, conforme
entendimento do STF manifestado na ACO no 3.193, impedindo-se, assim, o
pagamento de retroativos anteriores à efetiva transposição aos quadros federais, o
que já é previsto expressamente em norma legal e constitucional:
do ADCT,
art. 89
com redação dada pela EC no
artigo 9o da EC no
; artigos 2o, § 2o,
60/2009,
79/2014
da EC no
;
98/20
[...]
Inicialmente, o direito de inclusão em quadro em extinção da União
Federal, o artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 60, de 2009.
O direito ao enquadramento dos servidores municipais do ex-território de
Rondônia também foi reconhecido pela Emenda Constitucional no 79, de 2014, art. 2
o, que também trouxe, em seu
o, nova hipótese de transposição para os
art. 6
servidores do Ex-Território de Rondônia (Os servidores admitidos regularmente que
comprovadamente se encontravam no exercício de funções policiais nas Secretarias
de Segurança Pública dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia na
data em que foram transformados em Estados).
Estendendo o direito previsto na EC no
foi promulgada a Emenda
79/2014,
Constitucional no 98, de 06 de dezembro de 2017, cuja redação do artigo 6o assim
prevê: "O disposto no
o da Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de
art. 6
2014, aplica-se aos servidores que, admitidos e lotados pelas Secretarias de
dos Estados de Rondônia
, e do Amapá e de Roraima
Segurança Pública
até 1987
até outubro de 1993, exerciam função policial".
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

As normas constitucionais acima abordadas, por mera contextualização
identificaram, basicamente,
normativa, não compondo o objeto do recurso especial,
três situações distintas ao tratar do funcionalismo público quando da transformação
do ex-Território Federal de Rondônia em Estado, a saber:
a) Servidores municipais e policiais militares que, comprovadamente,
encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-
Território Federal, em 23 de dezembro de 1981 (data da transformação do território
em Estado);
b) Servidores civis e policiais militares alcançados pelo
da Lei
art. 36
Complementar no 41, de 1981;
c) Servidores civis e policiais militares admitidos regularmente no
de Rondônia até a data da posse do primeiro
quadro de pessoal do Estado
governador eleito, em 15 de março de 1987.
[...]
Ora, o direito à transposição foi reconhecido aos servidores do Estado de
Rondônia que preenchessem os requisitos constitucionais, porém, condicionado à
manifestação formal.
A conclusão é lógica, porquanto não poderia a União alterar o vínculo
estatutário à revelia de ninguém. No próprio
do ADCT, portanto,
art. 89
há uma
que além de estipular eficácia limitada para a norma,
condicionante,
impõe uma
para os
obrigação aos beneficiários: a formalização da vontade de transpor
quadros da União, por meio de opção formal.
Não se trata, portanto, de um direito incondicionado.
Esse entendimento foi manifestado na Medida Cautelar na ACO no 3.193,
na qual se concluiu que “a transposição dos servidores não ocorre
automaticamente, sendo necessário: (i) que o interessado manifeste sua opção”.
Tal opção foi devidamente regulamentada, inicialmente, pela cujo
previa prazo peremptório de 90 (noventa) dias para
Lei no 12.800/2013,
art. 23
exercício da respectiva opção. O prazo foi posteriormente estendido pela
(art. 2o).
Lei no 13.121/2015
Com a superveniência da
(art. 4o, § 3o), foi reaberto o
Lei no 13.681/2018
prazo para aqueles que não tivessem apresentado o requerimento anteriormente, em
até 30 (trinta) dias contados da publicação de regulamentação específica pelo Poder
Executivo que se deu com o Decreto no 9.324, de 02.04.2018, findando-se em
02.05.2018.
Todavia, como dito, não há, na documentação constate dos autos,
comprovação alguma de que houve formalização do termo de opção perante a
Administração, pelo contrário, já que o autor confessado que não houve opção
pelos substituídos.
[...]
Em observância ao comando constitucional, a Lei no 12.800, de 2013,
também dispôs que os efeitos financeiros apenas seriam aplicáveis a partir da
, caso seja posterior a 1o de janeiro
data da publicação do deferimento da opção
conforme se observa no § 5o do
o da Lei no 12.800, de 2013, e no
de 2014,
art. 2
caput do
o,
:
art. 3 in verbis
[...]

Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

Apresentadas contrarrazões (fls. 274-281), o recurso foi inadmitido na origem
(fls. 286-288).
Conhecido o agravo, foi determinada a sua autuação como recurso especial e
encaminhados "os presentes autos à para exame acerca da possibilidade Comissão
Gestora de Precedentes e Ações Coletivas de qualificação do presente recurso como
representativo da controvérsia" (fl. 318).
Ao rejeitar o recurso como representativo da controvérsia, dei parcial
provimento ao recurso especial da UNIÃO (fls. 385-393).
Inconformada, a parte interpôs agravo interno, alegando que (fls. 400-406):

A decisão monocrática incorreu em equívoco hermenêutico fundamental ao
equiparar indevidamente dois institutos jurídicos distintos:
(i) marco temporal para custeio federal; e
(ii) marco temporal para direito à transposição.
O
da Lei Complementar
estabelecia expressamente que "a
art. 36
41/1981
União continuará responsável pelas despesas com o pessoal constante da folha de
pagamento do Território de Rondônia, por dez exercícios, a partir de 1982". Este
dispositivo não tratava apenas de transferência financeira temporária, mas
reconhecia formalmente a continuidade do vínculo funcional desses servidores com
a União Federal durante todo o decênio transitório (até
.
31/12/1991)
A
dessa norma era inequívoca: garantir estabilidade
ratio legis
administrativa ao novo Estado mediante manutenção do vínculo federal sobre o
funcionalismo durante período de transição institucional. Não se tratava de mero
repasse orçamentário, mas de reconhecimento jurídico da natureza federal daquele
vínculo empregatício.
[...]
O
do ADCT, com redação dada pela EC
estabelece três
art. 89
60/2009,
grupos distintos de servidores com direito à transposição:
a) servidores que prestavam serviços ao ex-Território na data da
transformação em Estado (
);
23/12/1981
b) servidores e policiais militares alcançados pelo disposto no
da LC
art. 36
;
41/1981
c) servidores admitidos regularmente até
(posse do primeiro
15/03/1987
governador eleito).
A decisão agravada, ao limitar o marco temporal a
suprimiu
15/03/1987,
integralmente a alínea "b" do dispositivo constitucional, tornando-a letra morta. Ora,
se o constituinte derivado quis estabelecer três categorias distintas de beneficiários,
não cabe ao intérprete reduzir arbitrariamente esse rol a apenas duas.
A menção expressa ao "art. 36 da LC
" não foi acidental nem
41/1981
redundante. Tratava-se de reconhecimento específico de situação jurídica peculiar:
servidores admitidos após
mas ainda durante o decênio em que a União
15/03/1987,
mantinha responsabilidade administrativa e financeira sobre o funcionalismo
estadual.
[...]
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

A interpretação restritiva adotada pela decisão agravada gera tratamento
discriminatório injustificável entre servidores em situação jurídica substancialmente
idêntica:
Servidor admitido em
tem direito à transposição;
14/03/1987:
Servidor admitido em
(caso do agravante): não teria direito à
07/08/1990
transposição.
Ocorre que ambos prestaram serviços durante o período em que a União
era responsável pelas despesas com pessoal (art. 36 da LC
). Ambos
41/1981
mantinham, portanto, vínculo funcional com ente federal durante o decênio de
transição. A diferença cronológica de três anos na data de admissão não justifica
tratamento jurídico radicalmente diverso, especialmente quando a norma
constitucional expressamente contemplou essa situação.
[...]

Ao final, requer "o provimento do agravo interno, para reformar a decisão
monocrática e manter o acórdão do TRF1 que reconheceu o direito do agravante à
transposição aos quadros federais, por admissão durante o decênio de responsabilidade
federal (art. 36 da LC
), com fulcro no
do ADCT."
41/1981
art. 89
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 411-
414).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a transposição para
o quadro em extinção da União, nos termos da Emenda Constitucional n.
que
60/2009,
deu nova redação ao
do ADCT.
art. 89
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, no que foi provida
a apelação em grau recursal para julgá-la procedente.
A controvérsia jurídica consiste em saber se existe direito à transposição de
servidores admitidos pelo Estado de Rondônia entre
e
16/3/1987
31/12/1991,
considerando o disposto no
da Lei Complementar n.
e nas leis federais
art. 36
41/1981
que regulamentaram o
do ADCT.
art. 89
A Lei Complementar n.
que criou o Estado de Rondônia, estipulou
41/1981,
que os servidores em exercício na administração do Território seriam colocados à
disposição da nova Administração Estadual e estas despesas seriam custeadas pela União
até 31/12/1991.
Por sua vez, a Emenda Constitucional n.
adicionou o
ao
38/2002
art. 89
ADCT, dispositivo o qual previa que os integrantes da carreira policial militar do ex-
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

Território Federal de Rondônia, bem como os Policiais Militares admitidos por força de
lei federal e custeados pela União, constituiriam quadro em extinção da Administração
Federal.
A ausência de menção aos servidores civis foi resolvida com o advento da
Emenda Constitucional n.
que estendeu a possibilidade de reenquadramento aos
60/2009,
servidores civis que ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse
do primeiro governador eleito, em 15 de março de 1987.
Com o intuito de regulamentar referida emenda, aprovou-se a
que, além de outras matérias, tratou dos requisitos e da forma para o
Lei n. 12.249/2010,
exercício do direito de opção (arts. 86 a 102).
Em seguida, a
estabeleceu novas tabelas de salários,
Lei n. 12.800/2013
vencimentos, soldos e demais vantagens aos servidores civis, militares e empregados
oriundos do ex-Território Federal de Rondônia, integrantes do quadro em extinção de
que trata o
da
art. 85
Lei n. 12.249/2010.
Sobreveio, então, a Emenda Constitucional n.
que alterou o
79/2014,
art. 31
da EC n.
para prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração
19/1998,
Federal, de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá e de
Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas.
Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.
que
98/2017,
ampliou o rol de beneficiários dessa medida reparatória, foi editada a Medida Provisória
n.
transformada na
que deu nova regulação à matéria,
817/2018,
Lei n. 13.681/2018,
revogando as legislações anteriores, tendo sido disciplinada pelos Decretos n. 9.324/2018
e 9.823/2019.
A partir da leitura desse emaranhado legislativo, conclui-se que o servidor
admitido após a data da posse do primeiro governador eleito, ocorrida em 15/3/1987,
apenas tem direito a apresentar o termo de opção pela transposição se estiver abrangido
pelos efeitos do art. 36 da LC n.
que, ao criar o Estado de Rondônia,
41/1981,
determinou a responsabilidade da União pelas despesas com pessoal até o exercício de
1991.
Confira-se:

LEI No 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010.

Art. 86. Constituirão, mediante opção, quadro em extinção da
administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes:
(Redação dada pela Lei no 12.800, de 2013)
I - os integrantes da Carreira Policial Militar e os servidores municipais do
ex-Território de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício
regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-Território, na data em que foi
transformado em Estado;
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

II - os servidores admitidos regularmente nos quadros do Estado de
Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito - 15 de março de 1987;
e
III - os servidores e os policiais militares alcançados pelos efeitos
do art. 36 da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981.

Esse dispositivo foi reproduzido pelo
o do Decreto n.
art. 2
7.514/2011.
Ocorre que, com o advento do
o da EC n.
"[a] opção para
art. 5
74/14,
incorporação em quadro em extinção da União, conforme disposto no art. 31 da Emenda
Constitucional n 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, deverá ser formalizada pelos servidores e policiais militares
interessados perante a administração, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado a partir da regulamentação prevista no
o."
art. 4
Essa regulamentação foi feita pelo Decreto n.
e pela Lei n.
8.365/2014
que alterou a
A propósito:
13.121/2015,
Lei n. 12.800/2013.

LEI No 12.800, DE 23 DE ABRIL DE 2013.

Art 2o Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União
de que tratam a Emenda Constitucional no 60, de 11 de novembro de 2009 , e a
Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de 2014: (Redação dada pela Lei no
13.121, de 2015)
I - aplica-se aos policiais e bombeiros militares optantes o disposto nos
arts. 3o , 4o e 5o ;
II - aplica-se aos policiais civis optantes a tabela de subsídios de que trata o
Anexo VI da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006; (Redação dada pela Lei no
13.121, de 2015)
III - aplicam-se aos integrantes das Carreiras de magistério optantes as
tabelas de vencimento básico e retribuição por titulação de que trata o Anexo II; e
IV - aplicam-se aos demais servidores optantes as tabelas de vencimento
básico e gratificação de desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos ex-
Territórios Federais - PCC-Ext, nos termos desta Lei; (Redação dada pela Lei no
13.121, de 2015)
VIII - os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de
Rondônia incorporados a quadro em extinção da União serão enquadrados em
cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos
e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos,
vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes. (Incluído pela Lei no 13.121,
de 2015)
IX - aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas de que trata o
o da Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de 2014, a diferença
art. 7
remuneratória decorrente dos reajustes da tabela “a” do Anexo VII da lei decorrente
da conversão da Medida Provisória no 765, de 29 de dezembro de 2016; (Incluído
pela Lei no 13.464, de 2017)

DECRETO No 8.365, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

Art. 2o Poderão exercer a opção de que trata a Emenda Constitucional no
79, de 2014 :
IV - os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do
ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no
exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-Território em 23 de
dezembro de 1981;
V - os servidores admitidos regularmente nos quadros do Estado de
Rondônia até 15 de março de 1987; (Redação dada pelo Decreto no 9.506, de 2018)
VI - os servidores e os policiais militares alcançados pelos efeitos do
e
da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981;
art. 36
(Redação
dada pelo Decreto no 9.506, de 2018)
VII - aqueles que comprovem ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estado ou
entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, no que se refere ao
Amapá e à Roraima, e 15 de março de 1987, no que se refere à Rondônia, relação
ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho, com empresa pública ou com sociedade de economia
mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima
e de Rondônia ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal,
inclusive as extintas, observado o disposto nos § 1o e § 2o do
da Lei no
art. 12
13.681, de 2018, e os demais requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional no
60, de 11 de novembro de 2009, na Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de
2014, e na Emenda Constitucional no 98, de 6 de dezembro de 2017. (Incluído pelo
Decreto no 9.506, de 2018)

Já com a promulgação da EC n.
houve a extensão do prazo para o
98/2017,
direito à opção aos servidores dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá ou de
Roraima, nos termos previstos no art. 31 da Emenda Constitucional n.
o que
19/1998,
"deverá ser exercido no prazo de até trinta dias, contado a partir da data de
regulamentação desta Emenda Constitucional."
Vejam-se os beneficiários:

LEI No 13.681, DE 18 DE JUNHO DE 2018

Art. 2o Poderão optar pela inclusão nos quadros em extinção a que se refere
esta Lei:
I - os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do
ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no
exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território Federal ou
a prefeituras nele localizadas na data em que foi transformado em Estado;
III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de
integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima e que, comprovadamente, se encontrava no exercício de suas
funções, prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais ou
de prefeituras neles localizadas na data em que foram transformados em Estado;
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de policial, civil ou
militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua
transformação em Estado e outubro de 1993;
V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado ou entre a data de
sua transformação em Estado e outubro de 1993, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de
trabalho com a administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou
das prefeituras localizadas nos Estados do Amapá e de Roraima;
VI - aquele que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estado ou
entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, no caso do Amapá
e de Roraima, e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho, com empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido
constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia ou
pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas,
observados os §§ 1o e 2o do
desta Lei e demais requisitos estabelecidos
art. 12
nas Emendas Constitucionais n. 60, de 11 de novembro de 2009 , 79, de 27 de maio
de 2014 , e 98, de 6 de dezembro 2017;
VII - os servidores admitidos nos quadros dos ex-Territórios Federais de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, os servidores dos Estados de Rondônia, do
Amapá e de Roraima e os servidores dos respectivos Municípios, admitidos
mediante contratos de trabalho, por tempo determinado ou indeterminado,
celebrados nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
VIII - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional no 60, de 11 de
novembro de 2009, demitidos ou exonerados por força dos Decretos n 8.954, de 17
de janeiro de 2000, 8.955, de 17 de janeiro de 2000, 9.043, de 30 de março de 2000,
e 9.044, de 30 de março de 2000, todos do Estado de Rondônia;
IX - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional no 60, de 11 de
novembro de 2009 , que, até a data da publicação do deferimento da opção no
Diário Oficial da União, tenham mudado de regime jurídico administrativamente ou
em razão de aprovação em concurso público para o mesmo cargo ou cargo
equivalente, ou ainda para a mesma carreira, observado o § 3o do
o desta Lei,
art. 8
desde que não interrompido o vínculo com o Estado de Rondônia; [...]
Art. 3o No caso de opção para a inclusão em quadro em extinção da União
de que tratam as Emendas Constitucionais n. 60, de 11 de novembro de 2009 , 79,
de 27 de maio de 2014 , e 98, de 6 de dezembro de 2017: [...]
§ 3o Os servidores e os militares mencionados nos incisos I, II, III e IV do
caput deste artigo, sem prejuízo dos demais requisitos constitucionais, legais e
regulamentares para ingresso no quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010 , somente poderão optar pelo ingresso no referido
quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de
Rondônia existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais,
se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de
1981, ressalvadas, em ambos os casos, as promoções e progressões obtidas em
conformidade com a Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

Conforme se observa, cada legislação trouxe marcos temporais referentes aos
grupos por ela abrangidos, devendo, ainda, serem preenchidos os demais requisitos
legais, por se tratar de direito condicionado.
No caso dos autos, é incontroverso que o recorrido "foi contratado pelo
Governo do Estado de Rondônia em 07 de agosto de 1990, no cargo de Soldado da
Policial Militar, permanecendo até a data de 10 de fevereiro de 1994" (fl. 6).
Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever trechos da sentença
(fls. 146-149; grifos diversos no original):

[...]
Resumindo: apenas se o servidor provar o vínculo com o ex-Território de
Rondônia fará jus à transposição e enquadramento.
No caso concreto, em 29 de outubro de 2021, as Câmaras de Julgamento de
Rondônia da Comissão Especial dos Ex-Territórios de Rondônia, Amapá e Roraima
– CEEXT, através da Ata no
indeferiu o requerimento do autor formulado
47/2021,
no Processo Administrativo n.
(ID 1443790370).
19975.107656/2019-81
A decisão administrativa impugnada adotou as razões do voto a seguir
transcrito (ID 950225189): [...]
Depreende-se que a negativa ao requerimento do autor se deve pelo fato de
ter sido contratado em
portanto, após o marco constitucional (
07/08/1990,
), não fazendo jus à transposição almejada, nos termos do supracitado
15/03/1987
artigo 2°, inciso I, da Lei n. 13.681/2018.
Ademais, conforme o disposto no
o, §3o, da
art. 3
Lei no 13.681/2018,
somente os Policiais Militares que tenham mantido o vínculo funcional com o
Estado de Rondônia até 15 de março de 1987, poderão ser transpostos ao quadro
federal, o que não é o caso do autor, pois foi admitido em
e excluído em
07/08/1990
conforme anotado no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
10/02/1995,
CNIS de Edison Petry (ID 1443790370 - Fl. 08). [...]
Portanto, a decisão administrativa da CEEXT está em conformidade com a
interpretação da
e a jurisprudência predominante, devendo,
Lei no 13.681/2018
desse modo, por ausência de provas em contrário, prevalecer a presunção relativa de
legitimidade e legalidade do ato administrativo de indeferimento do requerimento de
transposição do impetrante para quadro em extinção da Administração Federal, de
que trata o
do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional no
art. 89
60/2009.

Considerando que o pedido de opção foi proposto em 10 de julho de 2019, o
recorrente, embora fosse policial militar alcançado pelos efeitos do
da LC n.
art. 36
não possuía mais vínculo com a administração ao tempo do requerimento de
41/1981,
transposição, tampouco requereu o direito no prazo decadencial de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data da publicação do Decreto n.
(art. 23), ou de 30 (trinta)
8.365/2014
dias contados da publicação do Decreto n.
(art. 23).
9.324/2018
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

Assim, não possui direito à pretendida transposição aos quadros em extinção
da administração federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: 344f2619-76db-4a15-8061-c5665b5411d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.211.990 / DF
Número Registro: 2025/0035002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10864325320224013400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: EDISON PETRY
ADVOGADA
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - DF072462
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDISON PETRY
ADVOGADA
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - DF072462
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: 794c052d-bb2a-4bc7-8ed0-c88e25e464fd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: 794c052d-bb2a-4bc7-8ed0-c88e25e464fd